Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018460-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): RAFAEL PEREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 544503), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do CP – (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente há “700 (setecentos) dias [...] e até a data de hoje ainda não houve prolação de sentença”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.9.2020); 2) o corréu Alessandro Pereira da Silva foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas no HC N.U 1007900-39.2020.8.11.0000, a justificar a extensão dos efeitos.
Requer liminarmente “a imediata liberdade ao paciente, [...] sem prejuízo da imposição das medidas cautelares alternativas disponíveis na legislação processual” (ID 56060465), com documentos (ID’s 56060465/55845966).
Convertida a análise do pedido liminar em diligência, o Juízo singular informou que “a denúncia pesa contra 04 réus, possuindo o feito, 04 volumes dentre outras peculiaridades, eis que somente a degravação das audiências contam com 188 laudas, tratando assim, de processo complexo e volumoso” (ID 57050953).
Relatos.
Em 26.9.2018, os corréus Alessandro Pereira da Silva e Cristiano Daniel da Silva foram presos em flagrante (Sistema Primus - Código 73478).
Em 30.9.2018, o Juízo da Comarca de Brasnorte, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 73478).
Em 9.11.2018, o Juízo singular [3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu denúncia oferecida em face do paciente e dos corréus Adimar Pereira da Silva, Alessandro Pereira Da Silva e Cristiano Daniel da Silva, por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], ocasião na qual “ratificou” a custódia preventiva dos corréus Alessandro Pereira da Silva e Cristiano Daniel da Silva e decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim sintetizada:
“[...] no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 19h00m, no Posto de combustível Paiaguás, situado no Distrito Industrial, nesta cidade, os denunciados ADIMAR PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA E CRISTIANO DANIEL DA SILVA, com evidente consciência da reprovabilidade de suas condutas e imbuídos do mesmo propósito, concorreram para que, mediante grave ameaça, exercida com armas de fogo, fosse subtraído da vítima Joaquim José da Silva Neto, um aparelho de telefone celular Samsung J5 Metal, suas roupas e o veículo Volvo/FH 540, cor branca, placa OBJ-9298, tracionado, rodo trem, placas 0BE- 3398. OBE 4028 e OBE-4168, com 59.000 litros de óleo diesel, pertencentes a empresa Martinelli” (fls.05). [...] a vítima foi deixada como refém no cativeiro” (fls.06).
Analisando com acuidade os autos, verifico a presença dos pressupostos para decretação da prisão preventiva dos acusados ALESSANDRO, CRISTIANO e RAFAEL. Vejamos.
A existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados suficientemente pelos seguintes elementos de informação: a) Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10); b) Boletim de Ocorrência (fls. 13/15); c) Termo de Apreensão (fls. 22); d) Termos de Depoimentos (fls. 11/12; 20/21; 30/31); e) Termo de Declarações da vítima (fls. 23/25); f) Termo de Interrogatório do acusado ADIMAR (fls. 39/42).
O periculum libertatis, por seu turno, se perfaz na própria necessidade da constrição ao ius libertatis dos acusados em destaque, ante a gravidade do delito e o receio de que, soltos, possam produzir danos à ordem pública, vez que ALESSANDRO, RAFAEL e CRISTIANO já respondem por diversas ações penais, sendo que, inclusive, os dois primeiros, possuem condenações criminais. [...]
Diante do exposto, RATIFICO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DANIEL DA SILVA, decretada pelo Juízo de Brasnorte-MT [...]” (Marcemila Mello Reis Penner, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 544503).
Em 28.5.2019, realizou audiência de instrução e julgamento e designou a continuidade do ato para o dia 14.06.2019, a qual fora redesignada para o dia 16.7.2019 e, posteriormente, redesignada para a data de 31.7.2019 (Sistema Primus - Código 544503).
As alegações finais do paciente e dos corréus foram apresentadas no mês de outubro de 2019 (Sistema Primus - Código 544503).
A instrução processual foi encerrada e os autos estão conclusos para prolação de sentença desde 13.11.2019 (Sistema Primus - Código 544503).
Pois bem.
O paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, considerando o cumprimento do mandado de prisão preventiva [4.12.2018] até a presente data [10.9.2020].
Os autos da ação penal estão conclusos há mais de 10 (dez) meses para prolação de sentença, sendo que, nesse período, não houve qualquer ato judicial ou diligência processual.
As escusas apresentadas pelo Juízo singular [4 réus; processo com 4 volumes e pandemia de COVID-19] não se apresentam suficientemente justificáveis, à luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), sobretudo ao se considerar que a instrução foi concluída há mais de 1 (um) ano.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que o encerramento da instrução processual não constitui óbice ao reconhecimento de “dilação excessiva do prazo para a prolação da sentença não imputada à defesa, máxime após a superveniência do inciso LXXVIII do art. 5o da CF, inserido pela EC 45/05, que eleva ao patamar de garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação” (HC 77.617/PE – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 28.5.2007).
Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:
“Demonstrada a demora excessiva na prolação de sentença, atribuível apenas ao Poder Judiciário, revela-se possível o afastamento da prisão preventiva, com a aplicação de outras medidas cautelares.” (N.U 0178037-13.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara criminal – 3.3.2017)
“A despeito do enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se o excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizador de constrangimento ilegal, quando, encerrada a instrução criminal, o julgador posterga indefinida e injustificadamente, por vários meses, a prolação de sentença [...]” (N.U 0155706-37.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 7.12.2016)
Consigne-se, ainda, que esta e. Câmara Criminal, em 16.6.2020, identificou excesso de prazo para prolação da sentença pelo juiz da causa e substituiu a prisão preventiva do corréu Alessandro Pereira da Silva (HC N.U 1007900-39.2020.8.11.0000), sendo que, até a presente data [10.9.2020], não houve qualquer providência processual no feito.
Nesse quadro, reconhece-se o alegado constrangimento ilegal atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, a autorizar a desconstituição da custódia preventiva do paciente.
Não obstante, a gravidade da conduta atribuída ao paciente [roubo de carreta “com 59.000 litros de óleo diesel, pertencentes a empresa Martinelli”, mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Joaquim José da Silva Neto, a qual fora “deixada como refém no cativeiro”], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO